Tribunal: STF
Processo: HC 247978
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 17, p. 1):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA E AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os capítulos da alegação de ilegalidade decorrente de falta de fundamentação idônea das agravantes e da causa aumento de pena e do não reconhecimento da causa de diminuição de pena, em razão da condição de primariedade e bons antecedentes, não foram apreciados pelo Tribunal a quo, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República. 2. A participação de menor importância do agente restou rechaçada na origem, sendo descabido falar em seu reconhecimento em sede de habeas corpus, pois tal exame necessitaria revolvimento detido de provas, o que, como acima consignado, não se coaduna com a via eleita. Ademais, não se cogita participação de menor importância, pois, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter exercido a elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. 3. Agravo regimental desprovido



    Alega o impetrante a injustiça na dosimetria da pena tendo em vista que foi “mero partícipe da ação criminosa, na medida em que não praticou diretamente a ação delitiva, apenas teria contribuído de forma indireta para a obtenção do resultado, por ter emprestado o seu veículo para o crime” (eDOC 1, p. 11) de modo que não poderia ser a ele imputada a prática do crime de roubo, em concurso de pessoas e com emprego de violência ou grave ameaça, tampouco o concurso material de crimes.



    Sustenta a nulidade das interceptações telefônicas, pois não teria sido um dos alvos iniciais autorizados pela justiça para monitoramento. Entende que as provas coletadas a partir das interceptações foram obtidas de maneira ilegal, em violação ao princípio constitucional da inviolabilidade do sigilo das comunicações. 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para determinar a suspensão da execução penal, bem como do mandado de prisão expedido nos autos do Processo n° 0008613-26.2018.8.10.0001, até o julgamento de mérito deste mandamus, com a expedição do contramandado de prisão. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena aplicada, a teor do artigo 29, parágrafo único, do Código Penal, reconhecendo a conduta do paciente como participação de menor importância. Alternativamente, pede o redimensionamento da pena nos termos do voto vencido prolatado pelo então relator no julgamento da revisão criminal.



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o writ em substituição ao adequado recurso ordinário em habeas corpus. 



    3. O mandamus, todavia, ainda assim, não merece guarida.



    3.1. De plano, porque o tema relativo à nulidade das interceptações telefônicas não foi suscitado perante a Corte Superior e, por conseguinte, não foi apreciado no ato inquinado coator.



    Em sendo assim, não há constrangimento ilegal a ser sanado por esta Suprema Corte, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tal qual decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, também tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado sob argumentação e/ou pleito que não foi examinado pelos juízos antecedentes, uma vez que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes:



    [...] Segundo a jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica em supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017 [...] (HC 194653, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, decisão unipessoal, DJe 02.12.2020)



    [...] Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. (HC 160776 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.03.2019)



    [...] Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte na ausência de manifestação do Tribunal Superior antecedente sobre elas. [...] (HC 190028, Relator(a) Min. Rosa Weber, decisão unipessoal, DJe 10.11.2020)



    [...] Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



3.2. Ademais, quanto à pretensão de reconhecimento da participação de menor importância, a Corte local consignou o seguinte sobre o tema:



     “Destarte, não assiste razão ao requerente quanto ao pleito de aplicação da causa e diminuição de pena prevista no art. 29, § 1° do Código Penal — já afastada nos julgamentos anteriores — já que possuindo o domínio do fato criminoso, deve responder na condição de coautor e não como mero participe, inexistindo, neste ponto, qualquer ilegalidade a ser corrigida na via revisional. Oportuno frisar que o art. 30 do Código Penal prevê que 'não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime', de modo que a violência utilizada para a prática do crime de roubo, por ser elementar, comunica-se ao coautor, embora não tenha ele, pessoalmente, praticado qualquer ato violento.”



      A Corte Superior, por sua vez, entendeu ser “descabido falar em seu reconhecimento em sede de habeas corpus, pois tal exame necessitaria revolvimento detido de provas, o que, como acima consignado, não se coaduna com a via eleita”. 



    Não há, a meu ver, reparos a serem realizados nessa constatação. Diante disso, e da vedação de tal modo de proceder, à luz da remansosa jurisprudência deste Tribunal, que rechaça a possibilidade de reanálise fático-probatória em sede de habeas corpus, mostra-se desnecessária a intervenção desta Corte quanto ao ponto.



 Nesse sentido:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LATROCÍNIO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE EVENTUAL COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA: AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA NA ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CRITÉRIOS APRESENTADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 241.438 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14.06.2024)



     “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de Roubo majorado e corrupção de menores. Participação de menor importância. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Eventual acolhimento da tese defensiva acerca da participação de menor importância da paciente, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em habeas corpus. Nessa linha, veja-se o RHC 216.339-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 226.082 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 18.05.2023)



     4. Por fim, no que diz respeito à irresignação relativa à dosimetria da pena, importa consignar que a jurisprudência desta Corte já se sedimentou no sentido de que o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).



     Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



     Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



     No mesmo sentido:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTERROGATÓRIO. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. Escolha da fração de redução em 1/2 devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial a natureza da substância entorpecente apreendida porções de cocaína e o fato de terem sido encontradas anotações referentes à contabilidade da mercancia ilícita. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. Inexistência de ilegalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 161.577 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.11.2018)



    5. Assim, no caso concreto, inexistente flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal decorrente do acórdão inquinado coator, razão pela qual, com fulcro nos arts. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente